Tribunal: TJPA
Processo: 0001743-75.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001743-75.2017.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO. HORÁRIO DA POSTAGEM. INOBSERVÂNCIA DO ART 5º DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015-TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A Resolução nº 12/2015-TJ/PA institui o Serviço de Protocolo Postal Integrado, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e contém sua respectiva normatização.

II - Analisando os autos, constato que o recurso foi postado às 17:56:35h do último dia do prazo, o que confirma sua intempestividade, na forma do artigo 5º da Resolução nº 12/15-TJ/PA.

III – Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão monocrática anteriormente proferida nestes autos (ID 8130212), que se encontra assim fundamentada:

“Dito isso, no presente caso, entendo que o apelo interposto autor/recorrente não perpassa sequer pelo juízo de admissibilidade. Explico.

A questão não merece maiores digressões, eis que a
certidão presente nos autos (ID7306589)
atesta o não cumprimento de um pressuposto extrínseco do recurso, qual seja, a tempestividade.

Desse modo, estando prejudicada a análise do mérito da apelação, dada a sua interposição fora do prazo legal, o não conhecimento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Ante o exposto,
não conheço
o recurso de apelação interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015.”

Em suas razões, o Agravante defende que a certidão de trânsito em julgado juntada aos autos não retrata a realidade processual, decorrendo de errônea consideração de que o recurso foi intempestivo, na medida em que certificou que a intimação eletrônica ocorreu em 23.11.2018, bem como que a Apelação somente foi interposta em 11.02.2019.

Sustenta que o recurso foi interposto no dia 04.02.2019, por via postal, data esta que deve ser considerada para fins de verificação de tempestividade, na forma do artigo 1003, §4º do CPC/2015.

Não foram apresentadas contrarrazões – certidão/ID 14976122.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço o Agravo Interno interposto, porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora relativa à decisão que considerou intempestivo o recurso de apelação manejado.

Pela análise da documentação e do exame acurado dos autos, confirma-se que não se encontra presente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, imprescindível para o conhecimento da Apelação, qual seja, o da tempestividade.

Apesar da argumentação desenvolvida pelo Agravante, não há dúvidas quanto à intempestividade do recurso interposto.

Note-se que foi atestada nos autos a intimação pessoal da Procuradoria do Estado do Pará, ocorrida no dia 23.11.2018 (ID 6328919-Página 3), bem como que o recurso de Apelação somente foi interposto no dia 11.02.2019 (protocolo 2019.00498606-29-ID6328920), isto é, após o 30º dia útil depois da intimação.

Dessa maneira, interposta a apelação além do prazo de 30 (trinta) dias úteis estabelecido no art. 1.003, § 5º, c/c art. 183,
caput
, ambos do CPC, iniludível a sua intempestividade, circunstância essa que impede o seu conhecimento, por tratar-se de requisito de admissibilidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA LÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. Recurso protocolizado após o prazo do recurso, não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.
2. Recurso não conhecido, de plano. 3. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e mero cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer a Remessa Necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. (TJ-PA 00307256520158140006, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

(TJ-PA - AC: 00597314220148140301, Relator:
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022).

Ressalto que o Agravante, de fato, provou ter postado o recurso nos Correios na data de 04.02.2019, de acordo com o comprovante anexado juntamente com a Apelação (ID 6328920-Página 4). Apesar disso, consta no mesmo documento a informação de que o recurso foi postado às 17:56:35h, o que o faz ser considerado como apresentado no dia útil subsequente, na forma do artigo 5º da Resolução nº 12/15-TJ/PA, que dispõe sobre o serviço de protocolo integral, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e assim dispõe:

“Art. 5º. As petições deverão ser protocolizadas nas agências dos Correios, de segunda a sexta feira,
respeitando-se o horário regular de atendimento do serviço postal, a saber, de 08h às 17h, nos dias úteis, sem prorrogação, sendo que os documentos protocolizados em horário posterior serão considerados como se apresentados no dia útil subsequente
”.

Assim, considerando que o prazo fatal se encerrou no dia 05.02.2019, conforme inclusive reconheceu o Agravante, mantenho a decisão combatida, em todos os seus termos e
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024